Tribunal: TJDFT
Processo: 0751040-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751040-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento de sentença coletiva distribuído sob no 0709234-70.2022.8.07.0018, pela qual foi determinada a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, para instrução dos autos com documentos voltados à individualização dos substituídos – documento de identidade/CNH/CPF; comprovante de endereço; número de telefone; dados bancários de cada um deles, devidamente atualizados –, além de cópia da decisão homologatória do pedido de desistência do cumprimento de sentença coletivo no 0030649-57.1992.8.07.0001 relativa a cada credor individual. O Agravante alega que o art. 321 do CPC não se aplicaria ao caso em exame, inexistindo necessidade de juntada dos documentos enumerados na decisão agravada, pois a hipótese não versa sobre execução de título extrajudicial, mas sobre cumprimento de sentença, que deve seguir a disciplina do art. 534 e seguintes do Estatuto Processual Civil. Afirma não haver amparo legal para a exigência de juntada de documentos na fase de cumprimento de sentença e assevera que os dados contidos nos autos (CPF e número de matrícula) seriam suficientes para a individualização dos credores. Insurge-se quanto à determinação de comprovação da homologação do pedido de desistência do cumprimento de sentença coletivo no 0030649-57.1992.8.07.0001. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que presentes o risco de grave prejuízo para os substituídos e a probabilidade de provimento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID Num. 53963064). É o relatório do necessário. Decido. Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, uma vez que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina emenda à inicial. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja de taxatividade mitigada, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.696.369/MT), admitindo-se interposição de agravo de instrumento nas ocasiões em que for demonstrada urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a decisão que determina emenda à inicial não configura urgência cuja apreciação em sede de apelação seria inútil. Nesse caso, eventual impugnação contra os motivos da decisão deverá ser formulada em preliminar de apelação, nos moldes do art. 331 do CPC. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, em 04 de dezembro de 2023. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator